Tribunal: TJDFT
Processo: 0748385-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE PASSAGEM AÉREA. INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame: 1. A autora, consumidora, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra agência de viagens, alegando falha na prestação de serviço ao não conseguir utilizar crédito remanescente de R$189,00, oriundo de passagem aérea não utilizada por motivo de saúde. Requereu o ressarcimento do valor e indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.
II. Questão em discussão: 2. Discute-se a responsabilidade da agência de viagens pela alegada falha na prestação de serviço, consubstanciada na impossibilidade de utilização de crédito de passagem aérea e a existência de dano indenizável.
III. Razões de decidir: 3. A sentença reconheceu que a autora utilizou parte substancial do crédito ao remarcar passagem para Porto Alegre, restando saldo de R$189,00, cujo uso estava condicionado a prazo e perfil de viagem previamente informados.
4. Constatou-se que a tentativa de uso do saldo ocorreu após o vencimento do prazo. Ainda que tenha havido demora na comunicação, não se comprovou falha na prestação do serviço nem dano indenizável.
5. Ausente o elemento objetivo da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da improcedência.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.